Tribunal: STJ
Processo: 2177460-37.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2174689 - SP(2024/0378186-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: PSC DO BRASIL ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: ALPITEL BRASIL IMPLANTACOES DE SISTEMAS LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GERETO JUDICE DE MELLO FARO -
SP299365
JÚLIA MOLNAR TERENNA - SP454881
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: VIVANTE GESTAO E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: ARMANDO LEMOS WALLACH - SP421826
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.

DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PLANO APROVADO. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. CLÁUSULAS IMPUGNADAS.
PERÍODO DE CURA. CRÉDITOS TRABALHISTAS. LIMITAÇÃO A 150
SALÁRIOS MÍNIMOS. PRAZO DE PAGAMENTO ESTENDIDO. VENDA DE
ATIVOS.
SUPRESSÃO E SUSPENSÃO DE
SÚMULA No 283/STF.
GARANTIAS. SÚMULA No 83/STJ.
1. A controvérsia dos autos resume-se a definir a legalidade: (i) da cláusula
que estabelece um "período de cura"; (ii) da cláusula que impõe limite para
classificação dos créditos trabalhistas, mesmo quando previsto o
pagamento em prazo estendido; (iii) da cláusula que prevê a venda de
ativos sem necessidade de autorização judicial; (iv) da cláusula que prevê a
suspensão das garantias enquanto o plano estiver sendo cumprido.
2. É inválida a cláusula que institui o denominado "período de cura",
condicionando a convolação da recuperação judicial em falência à prévia
notificação do devedor e à concessão de prazo para purgação da mora ou
convocação de nova assembleia de credores, por afronta direta aos arts.
61, § 1o, e 73, IV, da
que consagram regra imperativa de
Lei 11.101/2005,
decretação da falência diante do descumprimento de qualquer obrigação do
plano, assegurado, contudo, o contraditório à recuperanda.
3. A limitação do crédito trabalhista a 150 (cento e cinquenta) salários
mínimos, com classificação do excedente como quirografário, pode ser
admitida na recuperação judicial mediante previsão expressa no plano e
aprovação pela respectiva classe, ainda que haja previsão de pagamento
em prazo estendido, nos termos do artigo 54, § 2o, da LREF.
4. O pagamento dos créditos trabalhistas em prazo estendido de até 3
(três) anos somente é possível quando abranger a integralidade do valor
reconhecido como crédito trabalhista preferencial, abarcando o principal
acrescido de correção monetária e juros de mercado.
Documento eletrônico VDA55899973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b37f6f10-4b7a-48d2-8cce-aad38a36260f

5. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada
no sentido de que a cláusula que prevê a suspensão das garantias, assim
como a que prevê a supressão das garantias, é legítima e oponível apenas
aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva, não
sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos
que se abstiveram de votar ou àqueles que se posicionaram contra tal
disposição.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em
parte.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55899973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b37f6f10-4b7a-48d2-8cce-aad38a36260f

RECURSO ESPECIAL No 2174689 - SP(2024/0378186-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: PSC DO BRASIL ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: ALPITEL BRASIL IMPLANTACOES DE SISTEMAS LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GERETO JUDICE DE MELLO FARO -
SP299365
JÚLIA MOLNAR TERENNA - SP454881
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: VIVANTE GESTAO E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: ARMANDO LEMOS WALLACH - SP421826
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.

DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PLANO APROVADO. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. CLÁUSULAS IMPUGNADAS.
PERÍODO DE CURA. CRÉDITOS TRABALHISTAS. LIMITAÇÃO A 150
SALÁRIOS MÍNIMOS. PRAZO DE PAGAMENTO ESTENDIDO. VENDA DE
ATIVOS.
SUPRESSÃO E SUSPENSÃO DE
SÚMULA No 283/STF.
GARANTIAS. SÚMULA No 83/STJ.
1. A controvérsia dos autos resume-se a definir a legalidade: (i) da cláusula
que estabelece um "período de cura"; (ii) da cláusula que impõe limite para
classificação dos créditos trabalhistas, mesmo quando previsto o
pagamento em prazo estendido; (iii) da cláusula que prevê a venda de
ativos sem necessidade de autorização judicial; (iv) da cláusula que prevê a
suspensão das garantias enquanto o plano estiver sendo cumprido.
2. É inválida a cláusula que institui o denominado "período de cura",
condicionando a convolação da recuperação judicial em falência à prévia
notificação do devedor e à concessão de prazo para purgação da mora ou
convocação de nova assembleia de credores, por afronta direta aos arts.
61, § 1o, e 73, IV, da
que consagram regra imperativa de
Lei 11.101/2005,
decretação da falência diante do descumprimento de qualquer obrigação do
plano, assegurado, contudo, o contraditório à recuperanda.
3. A limitação do crédito trabalhista a 150 (cento e cinquenta) salários
mínimos, com classificação do excedente como quirografário, pode ser
admitida na recuperação judicial mediante previsão expressa no plano e
aprovação pela respectiva classe, ainda que haja previsão de pagamento
em prazo estendido, nos termos do artigo 54, § 2o, da LREF.
4. O pagamento dos créditos trabalhistas em prazo estendido de até 3
(três) anos somente é possível quando abranger a integralidade do valor
reconhecido como crédito trabalhista preferencial, abarcando o principal
acrescido de correção monetária e juros de mercado.
Documento eletrônico VDA55899976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:50
Código de Controle do Documento: af7a293a-2599-4267-b462-d1d272fff77a

5. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada
no sentido de que a cláusula que prevê a suspensão das garantias, assim
como a que prevê a supressão das garantias, é legítima e oponível apenas
aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva, não
sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos
que se abstiveram de votar ou àqueles que se posicionaram contra tal
disposição.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em
parte.

RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por PSC DO BRASIL
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Outra, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que
homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial de PSC do Brasil
Administração de Obras Eireli e Alpitel Brasil Implantações de Sistemas
Ltda. (“Grupo PSC Brasil”) – Inconformismo das recuperandas – Extensão do
prazo legal para pagamento integral dos créditos trabalhistas admitida até o
máximo de dois anos (
caput e § 2o) – Alienação
Lei no 11.101/2005, art. 54,
ou oneração de bens integrantes do ativo não circulante da recuperanda que
deve ser precedida de autorização judicial (
arts. 66 e
Lei no 11.101/2005,
69-A) – Possibilidade de limitar-se os créditos classificados como
trabalhistas ao valor equivalente a 150 salários- mínimos (Enunciado XIII do
Grupo de Câmaras de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça;
I) – Impossibilidade de estabelecer-se distinção
Lei no 11.101/2005, art. 83,
entre o termo inicial do prazo para pagamento dos créditos já habilitados e
dos retardatários, sob pena de violação ao princípio da par conditio
creditorum e, no caso dos créditos trabalhistas, de violação ao artigo 54,
caput e § 2o, da
– Novação das dívidas que ocorre sem
Lei no 11.101/2005
prejuízo das garantias prestadas por terceiros (
arts. 59
Lei no 11.101/2005,
e 49, § 1o; Tema Repetitivo 885; Súmula 581 do STJ) – Possibilidade,
contudo, de liberação da garantia prestada por terceiro, desde que conte com
a expressa aprovação do respectivo credor titular (Lei no 11.101/2005,
§ 1o, e Súmula 61 deste Tribunal de Justiça) – Convolação da
art. 50,
recuperação judicial em falência por descumprimento do plano, dentro do
período de fiscalização judicial, que decorre diretamente da lei (
§ 1o, 62 e 73, IV) – Impossibilidade de
Lei no 11.101/2005, art. 61,
estabelecer-se condicionantes para a convolação, ainda que mediante a
estipulação de cláusula que flexibiliza a mora, autoriza a purgação dela
pelas recuperandas
prevê a convocação de assembleia geral de
e/ou
credores para deliberar especificamente a respeito de eventual alteração
que saneie ou supra eventual descumprimento – Observação no sentido de
que a questão referente à regularização do passivo fiscal já foi objeto de
análise no agravo de instrumento no 2181099-63.2023.8.26.0000 – Recurso
parcialmente provido, com observações" (e-STJ fls.
).
275/276

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com a correção de
erro material de ofício (e-STJ fls.
).
377/387
No recurso especial (e-STJ fls.
), as recorrentes alegam, além de
394/415
divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as respectivas
teses:
(i) artigos 47, 50, III e IX, e 66 da
- porque é
Lei no 11.101/2005
desnecessária a prévia autorização do juiz para a alienação ou oneração de bens
Documento eletrônico VDA55899976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:50
Código de Controle do Documento: af7a293a-2599-4267-b462-d1d272fff77a

quando estão previstas no plano de recuperação judicial. Afirmam, ainda, que a
alteração do controle societário e a venda parcial dos bens são medidas previstas
como meios de recuperação judicial, bastando estar descritos no plano de recuperação;
(ii) artigos 6o e 49, § 1o, da
e 313 do Código de Processo
Lei no 11.101/2005
Civil - porque o plano não prevê a supressão das garantias, mas, sim, a suspensão de
sua exigibilidade, evitando-se que o credor receba em duplicidade. Entendem que, se o
crédito estiver quitado, não há motivos legítimos para a manutenção das garantias.
Defendem que a soberania da AGC deve ser respeitada;
(iii) artigos 47, 61, § 1o, e 73, IV, da
- porque a previsão
Lei no 11.101/2005
de prazo para purgação de eventual mora atende ao processo de recuperação judicial.
Alegam que o "período de cura" apenas concede ao devedor a possibilidade de adimplir
com a obrigação e resguardar sua atividade econômica;
(iv) artigos 47 e 83, I, da
- porque é necessária
Lei no 11.101/2005
a limitação dos créditos trabalhistas ao valor de 150 salários mínimos também na
recuperação judicial.
Apontam como paradigma acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro - processo no 0012450-67.2023.8.19.0000.
Requerem o provimento do recurso especial para que seja declarada a
validade do plano de recuperação judicial, sem as ressalvas feitas pela Corte de
origem.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 433).
A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do
recurso, em parecer assim sintetizado:

"- Recurso especial que aponta violação aos arts. 6o, 47, 49, § 1o, 50, III e XI,
61, § 1o, 66, 73, IV, e 83, I, todos da
e ao
do
Lei no 11.101/2005,
art. 313,
CPC, além de divergência jurisprudencial. - Em relação ao suposto dissídio
jurisprudencial, não foram cumpridas as exigências processuais e
regimentais. Aplicação analógica da Súmula 284, do STF. Precedentes do
STJ. - O recurso também não desafia conhecimento pela alínea a do
permissivo constitucional. Em primeiro lugar, para que se possa fazer
qualquer afirmação em sentido contrário ao juízo emitido pelo Tribunal a quo
acerca da ilegalidade de determinadas cláusulas do plano recuperacional,
exige-se interpretação incabível na via do recurso especial, conforme a
Súmula 5, do STJ, além de ser inegavelmente indispensável o reexame do
conjunto fático-probatório, o que vai de encontro à Súmula 7, do STJ, e
inviabiliza o recurso especial. Precedentes do STJ. - Ademais,
especificamente em relação ao tema da suspensão das garantias prestadas
por terceiros, a hipótese esbarra no óbice da Súmula 83, do STJ, pois os
fundamentos adotados pela Corte de origem estão em total harmonia com a
tese jurídica firmada no julgamento do
referente ao
REsp no 1.333.349/SP,
Tema Repetitivo
e que deu origem à Súmula 581, do STJ, no
885/STJ
sentido de que 'A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o
caput, por força do que dispõe o
§ 1o, todos da
art. 59,
art. 49,
'. - Por fim, no tocante à tese de limitação do pagamento
Lei n. 11.101/2005
de
credores
trabalhistas
a
150
salários-mínimos,
deve
incidir
analogicamente ao caso a Súmula 283, do STF, segundo a qual 'É
INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO A DECISÃO
RECORRIDA ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O
RECURSO NÃO ABRANGE TODOS ELES'. - Parecer pelo não conhecimento do
presente recurso especial" (e-STJ fls.
).
460/461

Documento eletrônico VDA55899976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:50
Código de Controle do Documento: af7a293a-2599-4267-b462-d1d272fff77a

É o relatório.
VOTO
A controvérsia dos autos resume-se a definir a legalidade: (i) da cláusula
que estabelece um "período de cura"; (ii) da cláusula que impõe limite para
classificação dos créditos trabalhistas mesmo quando previsto o pagamento em prazo
estendido; (iii) da cláusula que prevê a venda de ativos sem necessidade de
autorização judicial; (iv) da cláusula que prevê a suspensão das garantias enquanto o
plano estiver sendo cumprido.
A irresignação merece parcial acolhida.

1. Breve histórico

Trata-se, na origem, de decisão que homologou o plano de recuperação
judicial de PSC DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI - Em Recuperação
Judicial e ALPITEL DO BRASIL IMPLANTAÇÕES DE SISTEMAS LTDA. - Em
Recuperação Judicial, declarando, porém, a ilegalidade das seguintes cláusulas:

"(...)
1) Cláusula 3.4 Captação de Novos Recursos; Cláusula 3.5
Operação para Novos Recursos por meio de Empréstimo DIP; Cláusula 3.6 -
Oneração, Substituição e Alienação de Ativos; e Cláusula 3.7 Reorganização
Societária: Declaro que as previsões genéricas contidas nas cláusulas em
comento se revestem de ilegalidade, razão pela qual determino que, qualquer
alienação ou oneração de ativo permanente ou modificação da estrutura
societária de qualquer das Recuperandas deverá ter a autorização deste
Juízo, nos termos do
da
sobretudo considerando
art. 66
Lei 11.101/2005,
que a jurisprudência já fixou entendimento de que a autorização para
alienação não pode ser genérica e geral;
2) Cláusula 5.1 Créditos Trabalhistas: Como se sabe, a limitação
dos créditos trabalhistas a 150 salários-mínimos, trazida no
I, da
art. 83,
LREF, diz respeito aos procedimentos falimentares, apenas, pelo que
entendo que sua aplicação no procedimento recuperacional é ilegal,
declarando nula a limitação dos créditos trabalhistas em 150 salários-
mínimos com pagamento do remanescente nos termos previstos para a
classe quirografária.
Registro que tal previsão viola, inclusive, o disposto no
da
art. 54
posto que estenderia o prazo de pagamento para além
Lei n. 11.101/2005,
dos doze meses determinados em Lei.
3) Cláusula 5.1.2 Pagamento dos Créditos Trabalhistas: Não
obstante a alegação das Recuperandas de que inciso III, do §2o, do art. 54,
da LFRE, se refere, na verdade, à garantia do pagamento integral do crédito
já observada a reestruturação proposta no PRJ, é evidente que a previsão
legal busca promover o pagamento integral dos valores efetivamente devidos
aos credores trabalhistas, e não o pagamento do crédito nos termos do
Plano, cujo descumprimento seria causa de falência.
Assim, apesar de ter sido aprovado pela maioria dos credores as
condições do PRJ para pagamento do crédito trabalhista com deságio de
50% (cinquenta por cento) e em até 03 anos, verifico que a condição contraria
o texto legal, pelo que determino que a Recuperanda poderá manter o
deságio de 50% (cinquenta por cento), desde que pague em até 12 meses
contados da presente data, ou pagar integralmente o valor devido a cada
credor da Classe I, sem qualquer deságio, em até 36 meses, contados da
presente data. Essas condições apenas beneficiam os credores, pelo que não
há necessidade de submeter a nova AGC. As Recuperanda devem informar
no prazo de 15 (quinze) dias como irão proceder.
4)
Cláusula
5.2
Pagamento
dos
Créditos
Trabalhistas
Controvertidos; Cláusula 5.3 Majoração ou Habilitações de Créditos; e
Documento eletrônico VDA55899976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:50
Código de Controle do Documento: af7a293a-2599-4267-b462-d1d272fff77a

Cláusula 7.3 Majoração ou inclusão de Créditos Quirografários: Julgo
integralmente ilícitas as previsões contidas nas Cláusulas ora indicadas, no
tocante ao pagamento diferenciado aos credores retardatários, posto que
deverá ser dado o mesmo tratamento aos credores cujo crédito venha a ser
habilitado após o prazo do artigo 7o, §1o, da LREF, sob pena de violação ao
par conditio creditorum.
Quanto aos credores da Classe I, ressalto que tal previsão
também viola o
da
visto que termina por
art. 54
Lei n. 11.101/2005,
estender o prazo de pagamento dos créditos trabalhistas para além de 12
meses.
Assim, todos credores deverão ser pagos na mesma condição
prevista na proposta de sua respectiva Classe, contando-se os prazos de
carência e pagamento da publicação da presente decisão de homologação do
Plano.
Registra-se, ainda, que, em caso de habilitação de crédito
trabalhista promovida após o final do prazo para pagamento, o credor
trabalhista deverá receber seu pagamento de forma integral e no prazo de
30 dias da habilitação, visto que restará ultrapassado o limite de 12 meses
para recebimento do seu crédito.
5) Cláusula 10.2 Extinção de processos judiciais ou arbitrais e
Cláusula 10.8.1 Renúncia: As previsões de suspensão da exigibilidade de
todas as garantias existentes em relação aos créditos concursais, bem como
a suspensão da exigibilidade dos créditos existentes perante coobrigados,
garantidores, avalistas e fiadores violam expressamente o artigo 49, §1o da
visto que os credores têm conservados seus direitos e
Lei 11.101/2005,
privilégios contra tais figuras, cabendo a suspensão apenas em face das
Recuperandas.
Além disso, a recuperação judicial não impede o prosseguimento
das ações e execuções contra terceiros devedores, o que violaria a Súmula
581 do STJ.
Assim, as previsões contidas nas Cláusulas ora indicadas só
poderão ser admitidas para os credores que, na Assembleia Geral de
Credores, votaram a favor do PRJ e sem ressalvas em relação às referidas
Cláusulas, conforme já decidido pelo STJ no REsp no 1885536 MT
2020/0181227-2.
(...)
Assim, declaro nulas as previsões de supressão de garantias e
suspensão da exigibilidade dos créditos em face dos devedores solidários,
contidas nas Cláusulas 10.2 e 10.8.1 do Plano.
6) Cláusula 11.4 Período de Cura: Na referida Cláusula, há a
previsão de que o PRJ não será considerado descumprido a menos que o
credor concursal notifique por escrito as Recuperandas. Ainda, que o PRJ
não será descumprido e a recuperação judicial não será convolada em
falência se a mora for purgada no prazo de 30 dias ou se o Grupo PSC
requerer a convocação de uma AGC, no prazo de 30 dias.
Todavia, ressalto que tais disposições são manifestamente
ilegais, visto afrontar diretamente o disposto nos artigos 61, § 1o e 73, IV,
ambos da
os quais estabelecem que o descumprimento
Lei no 11.101/2005,
de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da
recuperação em falência.
Com isso, declaro a nulidade das referidas previsões, contidas na
Cláusula 11.4 do Plano. Ante todo o exposto, sem prejuízo às nulidades
declaradas, HOMOLOGO a aprovação do Plano de Recuperação Judicial,
com as devidas ressalvas nos termos acima destacados" (e-STJ fls.
).
36/38

Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento pelas
recuperandas, parcialmente provido, por maioria, pela Segunda Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, para

"(...) manter a nulidade da cláusula 5.1, por fundamento diverso
daquele adotado pela i. magistrada, se, caso, optar-se por liquidar os
credores trabalhistas em 3 anos. Ressalva-se, no entanto, que é possível o
pagamento da aludida classe com o deságio e a limitação na forma do
I, da LREF, propostos no plano recuperatório, desde que tal
art. 83,
pagamento ocorra em 1 ano" (e-STJ fl. 328).
Documento eletrônico VDA55899976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:50
Código de Controle do Documento: af7a293a-2599-4267-b462-d1d272fff77a

Sobreveio o recurso especial.

2. Fixação de condição para a convolação da recuperação judicial em
falência

As recorrentes pretendem que seja reconhecida a legalidade da cláusula
que prevê o denominado "período de cura".
Referida cláusula estabelece que, em caso de descumprimento de obrigação
prevista no plano, a recuperação judicial não será convolada em falência, cabendo ao
credor notificar as recuperandas por escrito, momento a partir do qual terão o prazo
de 30 (trinta) dias para purgar a mora ou convocar uma assembleia geral de credores.
A referida cláusula tem a seguinte redação:

"(...)
11.4. Período de Cura. Este PRJ não será considerado
descumprido a menos que o Credor Concursal tenha notificado por escrito o
Grupo PSC Brasil, especificando o descumprimento e requerendo a purgação
da mora no prazo de 30 (trinta) dias. Neste caso, este PRJ não será
descumprido e a Recuperação Judicial não será convolada em falência: (i) a
mora for purgada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da notificação; ou (ii) o Grupo PSC Brasil requerer a convocação de uma
Assembleia Geral de Credores, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da notificação, e uma emenda, aditamento, alteração ou modificação deste
PRJ que saneie ou supra tal descumprimento seja aprovada na forma
estabelecida neste PRJ e na LFRE. (fls. 7.025 dos autos originários)" (e-STJ
fl. 318).

Nos termos do artigo 61, § 1o, da LREF, se, durante o período de
fiscalização, qualquer obrigação do plano for descumprida, a recuperação judicial será
convolada em falência. Essa determinação está reproduzida no artigo 73, IV, da
Além disso, o artigo 62 da mesma lei ainda estabelece que, no
Lei no 11.101/2005.
caso de descumprimento de alguma obrigação prevista no plano, qualquer credor
poderá requerer a execução específica ou a falência.
Como se verifica das normas acima mencionadas, a convolação da
recuperação judicial em falência no caso de descumprimento decorre de determinação
legal, de modo que a questão que se põe em debate é saber se a norma é imperativa
ou pode ser afastada pela decisão dos credores em assembleia.
A resposta parece ser negativa.
Em primeiro lugar, a exigência de que os credores notifiquem a
devedora poderá dar origem a diversos questionamentos acerca da eficácia da
notificação: se foi recebida por quem tinha poderes para tanto, se havia clareza acerca
da obrigação descumprida, se a obrigação foi de fato descumprida, possibilitando que
a discussão se perpetue por prazo indeterminado. Outros tantos questionamentos
poderiam surgir acerca da capacidade de as alterações do plano sanearem esse
descumprimento, mormente tendo-se em conta que o inadimplemento já
está caracterizado.
Registre-se que a verificação de descumprimento do plano deve ser feita no
próprio processo, como explica Marcelo Barbosa Sacramone:

"(...)
O descumprimento é aferido no próprio processo de
recuperação judicial, mediante a comunicação do credor ou do
Documento eletrônico VDA55899976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:50
Código de Controle do Documento: af7a293a-2599-4267-b462-d1d272fff77a

A manifestação quanto ao descumprimento exige
administrador judicial.
a conferência do direito ao contraditório a ser realizado pelo devedor, que
poderá justificar que a obrigação não é exigível, que o credor não cumpriu
sua obrigação acessória para o recebimento, como a de comunicar a conta
bancária diretamente à recuperanda, ou que efetivamente já satisfez a
obrigação.
Caso seja demonstrado que não houve efetivamente a
satisfação de obrigação vencida no período de fiscalização, a norma
imperativa determina que o juiz deverá decretar a falência do

devedor" (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2a
ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021, pág. 398 - grifou-se)

Não fosse isso, a convolação da recuperação judicial em falência, quando a
recuperanda se mostra incapaz de cumprir o plano que ela mesma propôs, atende a
interesses não somente dos credores concursais, mas de toda a sociedade, que é
prejudicada com o adiamento de sua liquidação. De fato, a empresa que merece ser
preservada é aquela que consegue cumprir sua função social.
Vale lembrar, no ponto, que a falência é mecanismo de preservação de
benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial, por meio de
liquidação imediata do devedor e da rápida realocação útil de ativos da empresa.
É preciso assinalar, ainda, que a possibilidade de convolação da
recuperação judicial em falência garante que o devedor proponha um plano de
soerguimento sério e estável. A possibilidade de que a cada descumprimento seja
apresentado um aditivo, emenda ou proposta de modificação tira toda a
austeridade da proposta apresentada aos credores.
Faz-se necessário destacar também que, nos termos da jurisprudência
desta Corte, já se garante que, em caso de ser noticiado o descumprimento do plano
ao Juízo da recuperação, a devedora será intimada, momento em que poderá prestar
esclarecimentos:

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JULGAMENTO ULTRA
PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PLANO.
INTIMAÇÃO.
RECUPERANDA.
JUSTIFICATIVA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 73, IV, DA
LEI No 11.101/2005.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de Processo
Civil de 2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
indicada violação do
do Código de Processo Civil de 2015, para
art. 1.022
que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei.
4. O descumprimento do plano de recuperação, nos termos do artigo
73, IV, da
ensejará a convolação da recuperação
Lei no 11.101/2005,
judicial em falência. Antes da decretação da quebra, porém, mostra-
se necessário abrir prazo para que a recuperanda se manifeste
acerca da questão.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido".
(REsp no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
1.813.504/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
19/10/2021,
21/10/2021
Documento eletrônico VDA55899976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:50
Código de Controle do Documento: af7a293a-2599-4267-b462-d1d272fff77a

Diante disso, andou bem a Corte de origem ao entender pela ilegalidade da
cláusula.

3. Dos créditos trabalhistas

As recorrentes pretendem que seja declarada a legalidade da cláusula que
prevê a limitação dos créditos trabalhistas a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos.
A discussão aqui, é preciso esclarecer, tem contornos específicos, estando
centrada na interpretação do artigo 54, § 2o, da
parágrafo
Lei no 11.101/2005,
acrescentado à legislação falimentar pela
que tem a seguinte
Lei no 14.112/2020,
redação:
"Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo
superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação
do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do
pedido de recuperação judicial.
(...)
§ 2o O prazo estabelecido no
deste artigo poderá ser
caput
estendido em até 2 (dois) anos, se o plano de recuperação judicial

atender aos seguintes requisitos, cumulativamente: (Incluído pela Lei
no 14.112, de 2020) (Vigência)
I - apresentação de garantias julgadas suficientes pelo juiz;
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
II - aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da
legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho, na forma do
§ 2o do
desta Lei; e
art. 45
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
III - garantia da integralidade do pagamento dos créditos
trabalhistas."
A questão resume-se a definir se a possibilidade de pagamento do crédito
trabalhista em prazo estendido na recuperação judicial somente é permitida se forem
adimplidos os valores totais, isto é, sem nenhuma limitação, mesmo aquela relativa à
aplicação analógica do artigo 83, I, da LREF, ainda que aprovada pela AGC.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que somente com o
pagamento do valor total do crédito é que estaria autorizada a prorrogação do prazo
em até 3 (três) anos. Eis os termos do voto vencedor:
"(...)
Com a devida vênia, a interpretação que se afigura mais
adequada é considerar que, preenchidos os requisitos cumulativos previstos
nos incisos do referido § 2o, o prazo será de 3 anos.
Trata-se de acréscimo de 2 anos ao prazo original de 1 ano,
previsto no caput do mencionado art. 54.
(...)
Com respeito aos requisitos para a extensão, destaca- se o
contido no inciso III: 'garantia da integralidade do pagamento dos créditos
trabalhistas'.
Em que pese a menção, no voto condutor, de julgados desta C.
Turma
Julgadora
(AIs
2194153-33.2022.8.26.0000
e
220062-
13.2022.8.26.0000), que permitem a convivência entre o deságio - implícito -
que naturalmente ocorre com a limitação do crédito trabalhista a 150
salários-mínimos e o aludido requisito, o reexame do tema, justifica a
alteração de posicionamento, pois a incidência da referida limitação
implicará na aplicação de deságio em parcela do crédito trabalhista, que for
incluída na classe III, dos quirografários, o que impede a concessão do
benefício de que trata o mencionado
§2o.
art. 54,
Sob esse enfoque, a limitação do crédito trabalhista a 150
salários-mínimos acarreta violação ao disposto no inciso III, do §2o,
do
da LREF, que remete à necessidade de pagamento
art. 54,
Documento eletrônico VDA55899976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:50
Código de Controle do Documento: af7a293a-2599-4267-b462-d1d272fff77a

integral dos referidos credores, sem deságio e, consequentemente,
sem qualquer tipo de limitação, que signifique, ainda que de forma
indireta, diminuição do crédito.
Ademais, a interpretação jurisprudencial sedimentada no
âmbito das CRDE, que deu ensejo, inclusive, ao Enunciado XIII,
possibilitando a aplicação do limite de 150 salários-mínimos em
sede de recuperação judicial, com a devida vênia, não pode ser
ampliada para permitir que os credores de natureza trabalhista ou
equiparados, cujo crédito exceda referido limite, recebam em prazo
superior a doze meses e se sujeitem, também, a deságio, em afronta
à restrição legal prevista para a hipótese de ampliação do prazo
ordinário.
Mostra-se, por essa razão e sob o enfoque da aplicação do
§ 2o, da LREF, nula a cl. 5.1, do plano, tal como decidiu a i.
art. 54,
magistrada de primeira instância, embora por fundamento diverso.
É possível, no entanto, desde que observado o prazo ânuo, o
pagamento da classe I com o deságio proposto no plano, permitindo-
se, em tal hipótese, diferente do que decidido na origem e na esteira
do voto condutor, o pagamento do excedente conforme os
quirografários, pois isso o Enunciado XIII, do GCRDE desta C. Corte
"
admite (e-STJ fls.
- grifou-se).
325/326
Assim, ficou decidido ser possível estabelecer a limitação em até 150 (cento
e cinquenta) salários mínimos se o crédito trabalhista for pago no prazo de 1 (um)
ano. No entanto, para que o prazo seja estendido, no caso para 3 (três) anos, é
necessário que se pague a integralidade do crédito, sem a limitação ao valor de até
150 (cento e cinquenta) salários mínimos ou qualquer outro desconto.
Para uma melhor análise da questão, vale lembrar o que já se decidiu
acerca do papel da assembleia geral de credores (AGC) em relação aos créditos
trabalhistas.
No que respeita à imposição de uma limitação de valor aos créditos
trabalhistas na recuperação judicial, no julgamento do REsp no
da
1.649.774/SP,
relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, ficou consignado que o artigo 83, I, da
LREF não tem aplicação automática e imediata à recuperação judicial; porém, os
credores podem decidir pela fixação do limite de 150 (cento e cinquenta) salários
mínimos ou por outro maior:

"(...)
No ponto, registre-se que a considerável importância
econômica do crédito resultante de honorários advocatícios,
titularizado por Justen Pereira, Oliveira e Talamini Sociedade de
Advogados (mais de R$ 39.000.000,00 - trinta e nove milhões de
reais), habilitado na recuperação judicial subjacente, em si, também
não desnatura sua qualidade de verba alimentar, pois, como visto,
decorrente do labor, da exploração profissional de advocacia
exercida por seus sócios.
Não obstante, sem descurar dos privilégios legais daí
advindos, em se tratando de concurso de credores, de todo desejável,
senão necessária, a equalização dos direitos e interesses de todos os
envolvidos.
Para esse propósito, ressai absolutamente possível o
estabelecimento de patamares máximos para que os créditos
trabalhistas (ou a eles equiparados) tenham um tratamento
preferencial, definido pela lei, no caso da falência (art. 83, I, da
LRF), ou, consensualmente, no caso da recuperação judicial,
convertendo-se, o que sobejar desse limite quantitativo, em crédito
quirografário.
Documento eletrônico VDA55899976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:50
Código de Controle do Documento: af7a293a-2599-4267-b462-d1d272fff77a

Veja-se que a
em reconhecimento à
Lei n. 11.101/2005,
importância do trabalhador no desenvolvimento da atividade empresarial e à
sua condição de hipervulneravebilidade, agravada pela situação de quebra
ou de dificuldade financeira pela qual passa a empregadora, estabelece uma
série de garantias, direitos e preferências aos titulares do crédito
trabalhista, a fim de lhes garantir a satisfação deste.
Na falência, o crédito trabalhista e os equiparados são pagos com
preferência em relação aos demais, no limite de 150 (cento e cinquenta)
salários mínimos, convertendo-se, em quirografário (art. 83, I, da LRF), o que
exceder; na recuperação judicial, estes deverão ser pagos no prazo de 1 (um)
ano, segundo dispõe o
da
sob pena, inclusive,
art. 54,
Lei n. 11.101/2005,
de convolação da recuperação em falência (art. 73, IV).
Sem desconsiderar a relevância, e mesmo urgência, na satisfação
dos créditos trabalhistas e equiparados, a lei de regência, de modo expresso,
limita o correlato privilégio legal de recebimento preferencial em 150 (cento e
cinquenta) salários mínimos.
Este limite de conversão dos créditos trabalhistas em
quirografários, fixado no inciso I do
da
sem
art. 83
Lei 11.101/2005,
encerrar qualquer iniquidade, objetiva proteger o maior número possível de
trabalhadores — que, em sua grande maioria não ostentavam altos salários
—, impedindo que os recursos da massa sejam consideravelmente
consumidos na satisfação de poucos créditos de maior vulto.
(...)
Assim delimitada a extensão e o propósito da proteção
legal conferida ao crédito trabalhista, chega-se à conclusão de que o
privilégio conferido aos titulares de créditos trabalhistas encontra
limites quantitativos na falência (de 150 - cento e cinquenta -
salários mínimos), por expressa determinação legal, e, possivelmente
na recuperação judicial, caso seja necessário ao soerguimento da
empresa em dificuldades financeiras, contando, nessa hipótese, com
a aprovação da respectiva classe, segundo o quórum estabelecido em
lei.
Esclareça-se, a esse propósito, que o
I, da
art. 83,
aplicável à falência, não possui incidência automática e
Lei n. 11.101/2005,
imediata na recuperação judicial. Os princípios e objetivos que norteiam
cada qual desses concursos de credores levam em conta, naturalmente, a
situação fática e econômica da empresa.
Cabe, portanto, às recuperandas e aos credores da
respectiva classe, segundo os critérios e quórum definidos em lei,
deliberarem sobre o estabelecimento de um patamar máximo para o
,
tratamento preferencial dos créditos trabalhistas não havendo a
tal
incidência automática do limite previsto no
I, da LREF,
art. 83,
como pretendido, subsidiariamente, pelas recuperandas" (grifou-se).

No mesmo sentido:

"DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CRÉDITO
TRABALHISTA
POR
EQUIPARAÇÃO.
LIMITAÇÃO
DO
PAGAMENTO
PREFERENCIAL A 150 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PREVISÃO EXPRESSA NO
PLANO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
I, DA
ART. 83,
LEI N. 11.101/2005.
POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA
FORMAL.
NÃO
CONFIGURADA.
1. No caso dos autos, não se constata violação à coisa julgada formal, uma
vez que, conforme assinalado pelo acórdão recorrido, a decisão anterior
supostamente não observada tem objeto distinto da discutida nos presentes
autos.
2. Esta Corte Superior tem entendido ser possível a limitação de
pagamento de créditos trabalhistas, de modo preferencial, a 150
salários-mínimos, por aplicação analógica do
I, da
art. 83,
desde que haja previsão expressa no plano de
Lei n. 11.101/2005,
recuperação judicial.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
2.035.580/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
25/8/2025,
28/8/2025
Documento eletrônico VDA55899976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:50
Código de Controle do Documento: af7a293a-2599-4267-b462-d1d272fff77a

O que ficou estabelecido, então, foi que os créditos classificados como
trabalhistas poderiam ser limitados a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos na
recuperação judicial, o equivalente hoje a R$ 243.150,00 (duzentos e quarenta e três
mil, cento e cinquenta reais), e os valores excedentes seriam classificados como
quirografários, sofreriam o deságio e obedeceriam aos prazos de pagamento
estabelecidos para aquela classe.
Ainda em relação aos créditos trabalhistas, já na vigência da
esta Turma entendeu pela possibilidade de fixação de deságios
Lei no 14.112/2020,
no caso de o pagamento ser realizado no prazo de 1 (um) ano.
Confira-se:

"RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FALHA.
AUSÊNCIA.
CRÉDITOS
TRABALHISTAS. DESÁGIO. PRAZO ÂNUO. POSSIBILIDADE. PRAZO
ESTENDIDO. PAGAMENTO. INTEGRALIDADE.
1. A questão controvertida resume-se a definir se houve negativa de
prestação jurisdicional e se é válida a cláusula do plano de recuperação
judicial que prevê a incidência de deságio sobre os créditos trabalhistas.
2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
3. Na hipótese de o crédito trabalhista ser pago no prazo de até 1
(um) ano da homologação do plano de recuperação judicial, poderá
ser prevista a incidência de deságio. No caso de o pagamento ser
prorrogado até o prazo de 3 (três) anos, o crédito deve ser satisfeito
em sua integralidade.
4. Na situação em análise, as cláusulas do plano de recuperação judicial
preveem o pagamento do crédito trabalhista no prazo de até 1 (um) ano, com
deságio. Com a aprovação do plano pelos credores trabalhistas, a cláusula
deve ser tida como válida.
5. Recurso especial provido."
(REsp no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
2.110.428/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
6/8/2024,
13/8/2024
Ressaltou-se que na redação original do artigo 54, a LRF estabelecia-se
apenas limitação temporal para o pagamento do crédito trabalhista, não sendo
vedada a incidência de deságios. No referido julgado, porém, apenas se mencionou
o artigo 54, § 2o, da LREF, sem análise de seu conteúdo.
Firmadas essas premissas, passa-se ao exame da questão trazida à análise.
Com a alteração da LREF, verifica-se que o legislador preocupou-se em
fixar requisitos rígidos para admitir a prorrogação do prazo para pagamento do crédito
trabalhista, exigindo a apresentação de garantias, a aprovação específica dos credores
da classe trabalhista, não bastando a aprovação do plano de recuperação judicial
pelas demais classes, além de exigir a garantia do pagamento integral do referido
crédito.
Porém, quando o dispositivo fala em integralidade do crédito, está se
referindo ao que a AGC considerou como limite para o crédito trabalhista preferencial,
ou a todo o crédito trabalhista habilitado na recuperação judicial? Essa distinção
implica também a extensão das garantias que devem ser prestadas pela devedora (§
2o, I).
Documento eletrônico VDA55899976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:50
Código de Controle do Documento: af7a293a-2599-4267-b462-d1d272fff77a

A reforma da lei teve como claro objetivo permitir uma melhora nas
condições de pagamento do crédito trabalhista. Isso porque, premida pela necessidade
de pagamento no prazo de 1 (um) ano, a sociedade em recuperação acabava incluindo
no plano um deságio significativo para esses créditos. Com a concessão de um prazo
mais amplo, incentiva-se o pagamento de valor maior, com as devidas correções.
Comentando a extensão do prazo para pagamento, afirma Marcelo Barbosa
Sacramone:
"(...)
Como a limitação original ao pagamento dos créditos
trabalhistas era apenas temporal, de um ano, e não impedia o
deságio, a crise do devedor e sua limitação de recursos financeiros
para o pagamento dos credores trabalhistas poderiam resultar em
percentual diminuto de pagamento justamente para atender às
condições impostas pela Lei.
Pela alteração legislativa, passou-se a admitir a extensão
do prazo de um ano de pagamento em até dois anos. Dessa forma, o
devedor poderá prever o pagamento dos credores trabalhistas ou com
verbas decorrentes de acidente de trabalho para um período máximo
de até três anos, mas desde que sejam atendidos requisitos para a
garantia de pagamento integral dos referidos créditos.
Para tanto, a extensão do prazo somente será válida se houver
apresentação de garantias pelo devedor e suficientes à satisfação da
referida obrigação mediante análise pelo Juízo. Referidas garantias não
poderão ser extintas ou liquidadas, com a venda de bem na recuperação
judicial, por exemplo, até que os credores sejam integralmente satisfeitos, a
menos que haja a destinação do produto da liquidação justamente para a
satisfação dos referidos credores.
Além das garantias, a extensão somente poderá ser aceita
se houver a previsão integral de pagamento dos referidos créditos.
Para que haja a extensão, não poderá ocorrer deságio, seja ele
explícito ou implícito. O desconto do montante não apenas não
poderia ocorrer diante de seu valor histórico, como é necessário que
se preveja que o pagamento será realizado mediante correção
monetária e juros de mercado, para que o montante não sofra
"
descontos ao longo do tempo
(Comentários À Lei de Recuperação de
Empresa e Falência - 6a ed. 2025. Disponível em: Minha Biblioteca. Grupo
GEN, 2025).

A previsão de pagamento em prazo estendido não parece impedir que os
credores trabalhistas possam primeiro dispor acerca da fixação de limite para o
crédito trabalhista "preferencial", estabelecendo o corte de 150 (cento e cinquenta)
salários mínimos (ou outro maior) para pagamento na classe de créditos derivados da
legislação trabalhista. Vale lembrar que a grande maioria dos créditos trabalhistas
não alcança esses valores.
Em sequência, admitido o corte de valor, seguiria a votação da proposta de
pagamento do crédito "preferencial", isto é, em 1 (um) ano, com a fixação ou não de
deságio, ou em até 3 (três) anos, quando o crédito deverá ser quitado em sua
integralidade, podendo alcançar até 150 (cento e cinquenta) salários mínimos (ou teto
maior), acrescido dos devidos consectários, isto é, juros de mercado e correção
monetária.
Explica o saudoso professor Marlon Tomazzette:

"(...)
O prazo de 1 ano pode ser aumentado em até mais 2 anos, desde
que o devedor apresente garantias, obtenha a aprovação específica da
classe dos credores trabalhistas (maioria simples dos credores presentes) e
Documento eletrônico VDA55899976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:50
Código de Controle do Documento: af7a293a-2599-4267-b462-d1d272fff77a

seja garantido o pagamento integral da dívida. Assim, é possível ter um
prazo de 3 anos para pagamento de 100% das dívidas trabalhistas, desde
que haja garantias pessoais
reais, consideradas suficientes pelo juízo
e/ou
da recuperação, havendo aprovação desse prazo pela classe trabalhista,
especificamente.
Assim, há uma distinção: 'na hipótese de o crédito
trabalhista ser pago no prazo de até 1 (um) ano da homologação do
plano de recuperação judicial, poderá ser prevista a incidência de
deságio. No caso de o pagamento ser prorrogado até o prazo de 3
(três) anos, o crédito deve ser satisfeito em sua integralidade'.
Em todo caso, o STJ reconheceu como legítima a
possibilidade de divisão dos créditos trabalhistas, incluindo os
valores até 150 salários mínimos nesse prazo de pagamento e o
excedente nas condições previstas para os credores quirografários,
"
desde que devidamente aprovada
(Curso de Direito Empresarial -
falência e recuperação de empresas. Vol. 3 - 13a ed. Rio de Janeiro: SRV,
2024 - E-book).

Compreender de modo diverso pode obstar a aplicação do artigo 54, § 2o, da
LREF, pois um só crédito milionário, como aquele muitas vezes titularizado por
escritórios de advocacia, pode impedir que a devedora em recuperação judicial possa
propor o pagamento integral aos demais credores com o prazo estendido.
Nesse ponto, portanto, o acórdão recorrido merece reforma.

4. Da venda de bens sem autorização judicial

No que respeita às cláusulas 3.6. e 3.7. do plano de recuperação judicial,
assim se manifestou a Corte de origem:

"Declaro que as previsões genéricas contidas nas cláusulas
razão pela qual determino
em comento se revestem de ilegalidade,
que qualquer alienação ou oneração de ativo permanente ou modificação da
estrutura societária de qualquer das Recuperandas deverá ter a autorização
deste Juízo, nos termos do
da
art. 66
Lei 11.101/2005, sobretudo
considerando que a jurisprudência já fixou entendimento de que a
"
autorização para alienação não pode ser genérica e geral; (e-STJ fl.
291 - grifou-se)

Conforme se verifica do trecho acima transcrito, foi declarada a ilegalidade
da cláusula em vista de sua redação genérica, fundamento contra o qual a recorrente
não apresentou irresignação, o que atrai a censura da

Súmula no 283/STF.

5. Da
das garantias
supressão/suspensão

Em relação à suspensão das garantias, o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a cláusula
somente tem eficácia em relação aos credores que concordaram com o plano de
recuperação judicial sem ressalvas:

"PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SUSPENSÃO DA GARANTIA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. MANUTENÇÃO
DA EXECUÇÃO PROMOVIDA EM FACE DO AVALISTA. POSSIBILIDADE.
DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o
REsp 1.333.349/SP,
entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede
o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
Documento eletrônico VDA55899976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:50
Código de Controle do Documento: af7a293a-2599-4267-b462-d1d272fff77a

garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput, por força do que dispõe o
§ 1o, todos da
art. 49,
Lei 11.101/2005.
2. Outrossim, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a
'cláusula que amplia os efeitos da novação aos coobrigados é válida e
oponível somente aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem
nenhuma ressalva, não tendo efeito sobre os credores ausentes na
Assembleia Geral, tampouco em relação aos que se abstiveram de votar ou
se opuseram a essa disposição' (
Relator Ministro
REsp 1.830.550/SP,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em
DJe de
23/4/2024,
.
30/4/2024)
3. Sob pena de esvaziamento da conservação, pelo credor, de direitos
e privilégios em relação aos coobrigados, a anuência do titular da
garantia é indispensável também na hipótese em que o plano de
recuperação
judicial
prevê
a
suspensão
ou
substituição
(
Relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS
REsp 2.059.464/RS,
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em
DJe de
17/10/2023,
.
14/11/2023)
4. No caso dos autos, contrariando as compreensões acima, o eg. Tribunal de
Justiça confirmou a suspensão das garantias prestadas em relação aos
contratos da sociedade empresária recuperanda, diante da expressa
disposição a esse respeito pelo plano de recuperação judicial aprovado,
embora tenha consignado que a instituição financeira agravante não fora
considerada apta a votar.
5. Agravo interno provido. Recurso especial provido".
(AgInt no REsp no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
1.940.442/AC,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
4/11/2024,
29/11/2024

"RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. RECUPERANDA.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS.
COOBRIGADOS.
SÚMULA 7/STJ.
PROSSEGUIMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. GARANTIAS. SUPRESSÃO.
SUSPENSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. COISA
JULGADA. INAPLICABILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Não foram fixados honorários na origem em razão da incidência do
princípio da causalidade. Rever esse entendimento para acolher a pretensão
da recorrente para fixação de honorários em seu favor exigiria o revolvimento
de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Nos termos da
a recuperação judicial do devedor
Súmula no 281/STJ,
principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória.
4. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte,
firmada no sentido de que a cláusula que prevê a suspensão das
garantias, assim como a que prevê a supressão das garantias, é
legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a
recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos
credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de
votar ou se posicionaram contra tal disposição.
5. A anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o
plano de recuperação judicial prevê a sua supressão, suspensão ou
substituição.
6. A decisão homologatória, ainda que equiparada pela lei a pronunciamento
de mérito é fruto de um juízo limitado de controle de legalidade das
disposições de vontade das partes, que pode transitar em julgado, mas que,
ao menos em princípio, é desprovida de conteúdo meritório ao qual se possa
atribuir força de lei. A questão gira em torno da extensão e da eficácia
subjetiva da cláusula de exoneração de garantias aprovada no plano pela
maioria da assembleia de credores.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido".
(REsp no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
2.208.256/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
12/8/2025,
18/8/2025
Documento eletrônico VDA55899976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:50
Código de Controle do Documento: af7a293a-2599-4267-b462-d1d272fff77a

6. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa parte, dou-lhe
parcial provimento para declarar a validade da cláusula 5.1. do plano de recuperação
judicial, que limita o crédito trabalhista a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos,
nos termos da fundamentação.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55899976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:50
Código de Controle do Documento: af7a293a-2599-4267-b462-d1d272fff77a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0378186-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.174.689 / SP
Números Origem: 10706091620228260100 21774603720238260000
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PSC DO BRASIL ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: ALPITEL BRASIL IMPLANTACOES DE SISTEMAS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JÚLIA MOLNAR TERENNA - SP454881
ALEXANDRE GERETO JUDICE DE MELLO FARO - SP299365
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: VIVANTE
GESTAO
E
ADMINISTRACAO
JUDICIAL
LTDA
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: ARMANDO LEMOS WALLACH - SP421826
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
C54224549=04560<4140=@
2024/0378186-8 - REsp 2174689
Documento eletrônico VDA55878385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 17:43:08
Código de Controle do Documento: 12895B95-BD6E-4F67-8402-1F7C69CA2BA6